Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-66.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010524-66.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE COBRANÇA
- SINDICATO DOS SERVIDORES
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– REVOGADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
-
CARÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.” (EDcl no REsp 1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015)

2. Ausentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da revogação do benefício.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda pública da comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1000818-50.2017.811.0003, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que propôs ação de cobrança em desfavor do Município de Rondonópolis e, um dos pedidos foi o do benefício da justiça gratuita, em razão de não possuir condições de pagar as custas do processo.

Aduz que o Juiz singular revogou a gratuidade da justiça ao fundamento de que o Agravante obteve uma arrecadação de R$ 506.402,00 (quinhentos e seis mil quatrocentos e dois reais).

Afirma que o Sindicato recorrente encontra-se saldando os débitos deixados pela gestão anterior, inclusive, uma dívida milionária que recai sobre o clube dos servidores localizado na “Rodovia do Peixe” e, possui como renda apenas a contribuição sindical, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário base do servidor público municipal filiado.

Expõe que está prestes a ser despejado da sua sede, por supostos vícios no contrato de comodato celebrado com o Estado de Mato Grosso.

Consigna que todas as despesas processuais e honorários advocatícios são suportadas exclusivamente pelo Sindicato Recorrente, aduzindo não receber nenhum benefício financeiro com a propositora da presente ação e o proveito obtido é revertido em sua totalidade ao servidor representado

Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 1564004]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000818-50.2017.811.0003, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na data de 21/09/2017, o juízo de origem revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, com a seguinte fundamentação:

“(...) Apesar do deferimento anterior, entendo que o pedido de justiça gratuita não pode ser mantido, vez que o em consulta ao sítio da internet do próprio autor (https://sispmur.org.br/) localizei a informação, ainda que desatualizada, que em 2014 o sindicato teve uma arrecadação total em R$ 666.800,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais), com lucro total de R$ 99.951,5 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Na prévia de 2015 (última atualização no link http://sispmur.org.br/wpcontent/uploads/2015/08/Balan%C3%A7oFinanceiro-Ano-2014.pdf ), a arrecadação do primeiro semestre foi de R$ 506.402,00 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e dois reais), e o lucro estava na esfera de R$ 239.258,00 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

Ademais, quando ordenado para que comprovasse a alegada hipossuficiência, a requerente não juntou qualquer documento, mas somente fez meras alegações, que não condizem com os dados por ela mesma apresentada em seu sítio virtual.

Logo, a parte autora não é hipossuficiente; devendo assim arcar com as custas processuais, as quais são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que sua não complementação gera a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. (...)” [id. 1167797]

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora agravante.

Afirma que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Destarte que, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ademais
, nos termos do art. 99, §3º do CPC, não é presumida a hipossuficiência das entidades sindicais, as quais, ainda que atuando em substituição legal, devem comprovar nos autos o preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso vertente, em se tratando de pessoa jurídica prevalece o entendimento da Súmula n. 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Nesse sentido é também a sua jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE.

1. Constatado erro material no acórdão embargado, que julgou o Recurso Especial do Sindicato, inadmitido na origem, em vez do recurso admitido da Universidade Federal de Pernambuco.

2. A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para dar provimento ao Recurso Especial da Universidade Federal de Pernambuco.

(EDcl no REsp 1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) (destaquei)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SINDICATO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS – SÚMULA 481 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de entidade sem fins lucrativos, a concessão da justiça gratuita está condicionada à necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

(TJ-MT 10030790520168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

Assim é que, cotejando os documentos que instruem o presente agravo, não se vislumbra
a hipossuficiência econômica da parte agravante, a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Não obstante a isso, as entidades sindicais recebem contribuições compulsórias e facultativas, dispondo, em princípio, de recursos previstos em lei e por adesão, exatamente para proceder à defesa dos direitos e interesses dos seus filiados e da categoria profissional respectiva.

Assim, constata-se que a parte Agravante não obteve êxito em comprovar que não possui recurso financeiro para suportar o pagamento das custas processuais, logo a manutenção da revogação do benefício se impõe.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021